Tribunal: TJES
Processo: 5008506-67.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008506-67.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON MARCOS BARBATTO
RECORRIDO: CELIO MARCOS ARAUJO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008506-67.2022.8.08.0014

RECTE.: WASHINGTON MARCOS BARBATTO

RECDO.: CÉLIO MARCOS ARAÚJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. TRATO SUCESSIVO. CONTRATO DE GAVETA ENTRE PARTICULARES. EFEITOS INTER PARS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE INFU
N
DADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Tese da parte autora:
Trata-se de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer na qual o requerente alega, em apertada síntese, que as partes eram sócios na empresa TipTop Padaria e Lanchonete, contudo, em março/2022, optaram por desfazer o negócio, tendo firmado contrato de compra e venda, cessão e transferência, ocasião em que o autor vendeu a sua cota parte ao réu. Sustenta que, para fins de pagamento, o requerido se obrigou a cumprir com as obrigações dispostas na cláusula quarta da avença, no entanto encontra-se parcialmente inadimplemente e gerando inúmeros prejuízos ao requerente. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação da parte contrária ao pagamento dos valores devidos, assim como, na obrigação de fazer consistente na transferência do empréstimo bancário para o seu nome. Em sede de recurso inominado (Id 6069463) aduziu que a sentença de origem merece parcial reforma para julgar totalmente procedente a pretensão autoral a fim de que o requerido/recorrido seja compelido a transferir o empréstimo realizado junto ao Sicoob para si, na forma pactuada no ajuste firmado entre as partes, bem como seja condenado a indenizar o requerente de todas as parcelas que vencerem no curso da demanda e as vincendas, até a assunção da dívida ou quitação.
2.Tese da parte requerida:
Em contrarrazões ao recurso inominado (Id 6069469), o requerido sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, afirma que não deve prosperar a irresignação do autor. Afirma, ainda, que o recorrente age de má-fé, porquanto omitiu que antes da prolação da sentença, as partes pactuaram que o requerido cumpriria a obrigação de pagar mediante a entrega de alguns objetos, avaliados em R$ 8.482,90 e, por isso, o saldo devedor deve ser reduzido.
3.Sentença:
A sentença recorrida dispôs que (Id 6069461):
“(...)Isto posto, julgo procedente o pedido indenizatório e condeno o Réu a, no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, pagar a quantia de R$ 8.482,90 (oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) ao Autor, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o vencimento da obrigação. Julgo improcedente o pedido de natureza obrigacional. Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95) (...)”
.
4.Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Concedo ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, bem como em atenção ao documento apresentado ao Id 6069464. Afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal (Id 6069469 – pág. 09), uma vez que o Recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença merece reforma parcial para incluir nos valores da condenação as parcelas do empréstimo pagas pelo autor/recorrente vencidas no curso da demanda. Percebe-se que a sentença recorrida, ao limitar o pagamento a quatro parcelas afrontou o disposto no art. 323 do CPC, o qual preconiza que nas obrigações sucessivas incluem-se na condenação todas as prestações que se vencerem enquanto durar a obrigação, conforme asseverado pelo autor desde a petição inicial (Id 6069132 – pág. 04 – item “b.a”). Trata-se de dispositivo cujo escopo consiste em evitar a necessidade de ajuizamento de novas ações, consagrando os princípios da celeridade e economia que vigem no ordenamento processual, razão pela qual é de rigor que a condenação alcance todas as parcelas adimplidas pelo autor no curso da demanda. Outrossim, no que diz respeito ao pedido de reforma para que o requerido/recorrido seja compelido a transferir o empréstimo realizado junto ao Sicoob para si, sem razão. Comungo com o entendimento do magistrado sentenciante no sentido que a realização de negócio jurídico entre particulares envolvendo assunção de dívida em contrato de empréstimo bancário, sem a devida anuência da instituição financeira, mostra-se
in
eficaz entre as partes
do contrato bancário
, constituindo-se um típico contrato de gaveta, o qual todavia não é oponível perante a terceiros. Dito isso, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não é possível o acolhimento do pedido de obrigação de fazer. A contrario sensu, seria a mesma coisa de o Poder Judiciário determinar que o Sicoob seja obrigado a fazer a alteração contratual, para constar como devedor do contrato de empréstimo somente a pessoa do requerido, pois isso significa dizer que ele será o único responsável pelo pagamento da totalidade do empréstimo, que à época da contratação foi concedido somente ao autor/recorrente em observância aos critérios e exigências feitas pela instituição financeira, não sendo permitido a interferência nesse sentido. Por fim, em relação as alegações do réu, em contrarrazões, que deve ser levado em consideração os bens móveis entregue
s
ao autor para saldar parte da dívida, não merece qualquer amparo. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão. O ajuste citado pelo recorrido nem sequer foi objeto de apreciação da sentença. Se o recorrido não concordava com a parte da sentença que fixou o valor da condenação, ele deveria ter interposto o recurso na forma cabível, mas não o fez, não podendo, agora, se valer das contrarrazões ao recurso inominado para discutir o quantum da condenação.
5.Dispositivo:
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo autor e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença, para estender a condenação do recorrido ao pagamento das parcelas do empréstimo que venceram no curso da demanda
(até a sentença)
e foram adimplidas pelo autor,
cujo valor deve ser apurado mediante simples cálculo aritméticos,
nos mesmos termos determinados pelo juízo de origem. Sem custas e honorários, face ao julgamento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)